Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-67.2020.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-67.2020.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARGARIDA QUEIROZ SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
IONETE LIMA DOS SANTOS, REBECA LIMA NOVAES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimos consignados em nome da autora, determinando o cancelamento dos contratos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimos consignados pela autora; (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário sem autorização expressa configuram má prestação de serviço e ensejam devolução em dobro; (iii) determinar se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e abrange falhas na prestação do serviço e ausência de informações claras e adequadas, inclusive quanto à contratação.

O contrato apresentado pela instituição financeira é ilegível em grande parte e, na porção legível, apresenta assinatura incompatível com a da autora, o que afasta a comprovação inequívoca da contratação e atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC.

A simples entrada dos valores supostamente contratados na conta da autora não comprova ciência ou utilização dos recursos, especialmente diante da ausência de movimentação subsequente e da inexistência de manifestação de vontade expressa.

Diante da inexistência de relação jurídica válida, os descontos realizados são indevidos, configurando falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a devolução em dobro dos valores descontados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a devolução em dobro não exige comprovação de dolo, bastando a ausência de justificativa legítima para a cobrança indevida.

O desconto não autorizado sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa), diante da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

O valor fixado para a indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00, mostra-se proporcional à gravidade do dano, ao caráter pedagógico da medida e às condições econômicas das partes, não se justificando sua alteração.

A tese de compensação dos valores eventualmente recebidos não prospera, pois não houve prova de que a autora tenha se beneficiado dos recursos creditados, sendo inaplicável a compensação em caso de contratação unilateral e sem consentimento.

Considerando a natureza extracontratual da responsabilidade, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovadamente firmado pelo consumidor.

A ausência de prova da contratação e da utilização dos valores creditados impede o reconhecimento da validade do empréstimo e autoriza a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto não autorizado sobre provento de natureza alimentar caracteriza dano moral presumido, justificando a indenização por violação à dignidade e à segurança econômica do consumidor idoso e hipossuficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 8000078-67.2020.8.05.0218
, sendo apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelada
MARGARIDA QUEIROZ SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.